Tribunal: TJMT
Processo: 0042176-05.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO INTERNO N. 0042176-05.2011.8.11.0041
RECORRENTE (S): ARGON AR CONDICIONADO - COMÉRCIO E SERVICOS LTDA – EPP E OUTROS
RECORRIDO (S): BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ARGON AR CONDICIONADO - COMÉRCIO E SERVICOS LTDA – EPP E OUTROS com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 124745198):
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA PACTUADA - MANUTENÇÃO - CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS - INVIABILIDADE -SÚMULAS 296, 294 E 472 DO STJ- RECURSO NÃO PROVIDO.
É possível a cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária (Súmulas 30 e 472 do STJ) ”. (N.U 0042176-05.2011.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 13/04/2022).
As partes recorrentes alegam violação ao artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que “(...)uma vez que, em que pese o Egrégio TJMT consignar que em caso de inadimplência somente deverá ser cobrada a comissão de permanência não cumulada com outros encargos, o fato é que, não poderia o Recorrido fazer constar no contrato a possibilidade de se fazer a referida cobrança, assim, deveria ser declarada a sua ilegalidade e a sua exclusão, uma vez que demonstrada a onerosidade excessiva e abusividade na cobrança da dívida”.
Recurso tempestivo (id. 125563661).
Contrarrazões no id. 128383680.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
As partes recorrentes alegam que “(...)uma vez que, em que pese o Egrégio TJMT consignar que em caso de inadimplência somente deverá ser cobrada a comissão de permanência não cumulada com outros encargos, o fato é que, não poderia o Recorrido fazer constar no contrato a possibilidade de se fazer a referida cobrança, assim, deveria ser declarada a sua ilegalidade e a sua exclusão, uma vez que demonstrada a onerosidade excessiva e abusividade na cobrança da dívida”.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma REsp no 1.058.114/RS (Tema 52), o Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação segundo a qual, uma vez pactuada, a cobrança de comissão de permanência cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual-.
Confira-se:
“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação. 2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. 3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; (...) 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. 5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ REsp 1058114/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010). (g.n)
Ademais, este é o atual posicionamento do STJ.
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. (...).
2. Admite-se a comissão de permanência, desde que não cumulada com outros encargos moratórios. Súmulas 30, 294 e 296/STJ.
3. (...).
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp n. 1.457.460/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 29/9/2017). (g.n)
O Órgão Fracionário decidiu:
“(...)“É possível a cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária (Súmulas 30 e 472 do STJ)” (...) Como na cédula há previsão da sua incidência na inadimplência cumulada com juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% (id n. 48 119835332 - Pág. 38), permitiu-se a sua cobrança de forma isolada, eliminando-se os demais encargos”. (id. 124745198)
Assim, observa-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STJ, pois ambos os Tribunais entenderam que permitida a pactuação e cobrança da comissão de permanência – cujo valor não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – excluindo a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual, mantendo-se a comissão de permanência.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento dos recursos paradigmas (Tema 52/STJ), ante a sistemática de recursos repetitivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça